Tribunal: TJES
Processo: 5002546-41.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002546-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PATRICIA VASCONCELOS VIEIRA MENDES
COATOR: JUIZ DE DIREITO DO 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE VITÓRIA/ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. TRANCAMENTO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA DE MENÇÃO DO FATO DELITUOSO. VÍCIO SANÁVEL. OBSERVÂNCIA AO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 38 DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP, é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime
.

2.
Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5002546-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: PATRICIA VASCONCELOS VIEIRA MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo do 3º Juizado Especial Criminal de Vitória, que deu seguimento a queixa-crime formulada em desfavor do paciente, a fim de apurar a suposta prática dos crimes de
calúnia
e
difamação
.

O impetrante, em apertada síntese, aponta a ausência de pressuposto
especial para a deflagração da queixa-crime, oposta na origem em desacordo com o art. 44 do CPP
, a medida que
não mencionado o fato criminoso
. Em sua visão, o pressuposto processual deveria ainda ser atendido
dentro do prazo decadencial
.

Há
verossimilhança das alegações contidas na inicial.

A teor do art. 44 do CPP “
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a
menção do fato criminoso
, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal”.

Não se questiona o
antigo
entendimento do STJ de que o referido vício
não interfere na legitimatio ad causam
e
não exige correção no prazo decadencial
(RHC n. 16.221/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 5/8/2004, DJ de 6/9/2004, p. 272)

É possível constatar ainda, registros jurisprudências - reproduzidos por esta Colenda Câmara -, no sentido de que esta exigência se satisfaz com
a indicação do tipo penal na qual se baseia o crime
.

HABEAS CORPUS PROCESSO PENAL - QUEIXA-CRIME ART. 44 DO CPP PROCURAÇÃO NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AOS QUERELADOS AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS NOMES DOS QUERELADOS DESNECESSIDADE DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS CRIMINOSOS - DECADÊNCIA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO ORDEM DENEGADA
.

1. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso , salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal (Art. 44 do Código de Processo Penal). 2. Na espécie, a procuração foi outorgada a advogado, especificando poderes para atuar na ação movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido no crime de difamação descrito no artigo do Código Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do CPP. 3.
Para a satisfação da exigência prevista art. 44 do Código de Processo Penal, não é necessária a descrição do fato criminoso no instrumento de mandato, sendo suficiente a indicação do artigo de lei no qual se baseia a queixa-crime ou a referência à denominação jurídica do crime
. 4. ORDEM DENEGADA . (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043889, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022)

Contudo, a orientação jurisprudencial mais recente aponta que
o instrumento procuratório
deve fazer menção dos fatos criminosos ainda que de forma sucinta
.

OFERTADA PELA QUERELANTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS. INSTRUMENTO DE MANDATO EM DESCONFORMIDADE COM O ARTIGO 44 DA LEI PENAL ADJETIVA. AUSÊNCIA DE NARRATIVA DOS FATOS ATRIBUÍDOS AO QUERELADO. MÁCULA CARACTERIZADA. REGULARIZAÇÃO EFETUADA APÓS O PRAZO DECADENCIAL. AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.

1.
Não se desconhece a existência de precedentes desta Corte Superior de Justiça no sentido de que a exigência contida no artigo 44 do Código de Processo Penal
, consistente na
menção do fato criminoso
no aludido documento, é cumprida com
a indicação do dispositivo de lei no qual o querelado é dado como incurso
.

2. Para que reste atendido o comando contido no art. 44 do CPP,
é indispensável que a procuração contenha uma descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem abordados na queixa-crime
. Doutrina.

Precedentes do STJ e do STF.

3. No caso dos autos, a procuração ofertada pela querelante não contém a descrição, ainda que sucinta, dos fatos a serem apurados com o oferecimento de queixa-crime, não estando atendida a exigência contida no artigo 44 da Lei Penal Adjetiva.

4.
Eventual defeito na representação processual da querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP
.

5. O intuito de abrigar o pleito acusatório e determinar que a inicial seja recebida, in casu, exige o revolvimento do material fático-probatório, providência exclusiva das instâncias ordinárias, vedada a este Sodalício em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n.º 7 da Súmula desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.673.988/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 28/5/2018.)

Na espécie, afora a
ausência de qualquer menção ao fato

criminoso
, a procuração lavrada (ID
4515637
)

omite até mesmo o dispositivo penal
imputado ao querelado, o que constitui
óbice intransponível ao prosseguimento da ação penal privada
.

Para além disso, como anotado pela Douta Procuradoria de Justiça,
a
vítima tinha

ciência

dos fatos e sua
autoria

desde

o

dia

07/02/2022
- formulando a queixa-crime em
21 de abril daquele ano -
,

e não á tempo hábil à ratificação em razão do decurso do lapso
decadencial previsto no art. 38 do CPP
.

Há portanto,
vício no instrumento procuratório
que, embora sanável,
não foi devidamente ratificado
, o que implica óbice intransponível à queixa formulada na origem.

A par destas considerações, o
trancamento da ação penal privada
é medida que se impõe.

Isto posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
concedo a ordem
pleiteada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conceder a ordem.